Tribunal: TJMT
Processo: 1041919-57.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041919-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNY ALVES MARTINS - CPF: 075.675.301-55 (APELADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA - ALTERAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA DE PRÉ-PAGO PARA PLANO CONTROLE SEM A SOLICITAÇÃO DA REQUERENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO COBRADO REFERENTE A ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO – DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A alteração do plano de telefonia de pré-pago para o plano controle, sem a devida solicitação pela parte requerente, configura falha na prestação dos serviços, que enseja o dever de indenizar, uma vez que houve o cancelamento injustificado da linha telefônica da parte autora, em razão de cobrança indevida.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041919-57.2023.8.11.0003

APELANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA:

ANNY ALVES MARTINS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulado com Pedido de Tutela de Urgência Satisfatória cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ANNY ALVES MARTINS,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a demandada a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que
“a parte apelada é titular da linha telefônica nº. (66) 99667-3747 e, em 27/05/2023 solicitou a alteração da modalidade de seu plano, pré- pago o plano vivo controle, solicitação esta que foi atendida pela apelante” (sic).

Argumenta que
“não procede o pedido de dano moral já que não houve ato ilícito, e sim exercício regular de direito (art.188, I, CC). Trata-se de mais uma aventura jurídica que busca a anulação de débito legítimo” (sic).

Sustenta que
“vencido o débito regularmente contratado, e não liquidado pela parte apelada, legítima foi a inscrição junto aos órgãos, não podendo ser imputada nenhuma responsabilidade ao apelante que agiu no exercício regular de um direito reconhecido (art. 188, I, CC)” (sic).

Aponta que “
o suposto dano não se afigura in re ipsa, cabendo à parte apelada provar ofensa grave e lesiva ao seu moral. Eventual dissabor ou sensibilidade exacerbada experimentados não autorizam a indenização, que pressupõe a existência e demonstração do dano efetivo (arts. 927, CC e 373, I, CPC)” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento ao presente recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, caso não seja este entendimento, requer a minoração do valor da condenação a título de danos morais, uma vez que o mesmo foi arbitrado em valor elevado (Id. 251081658).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 251081659).

Houve o recolhimento do preparo no id. 251787194.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge a controvérsia a verificar se houve a contratação da autora quanto a alteração do plano telefônico de pré-pago para plano mensal, e por consequência, se houve falha na prestação dos serviços a ensejar a reparação por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Cinge-se dos autos que, a parte autora
(
ANNY ALVES MARTINS)
ajuizou ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de tutela de urgência satisfatória cumulada com indenização por danos morais em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
visando obter ressarcimento pelos danos sofridos, em razão da cobrança indevida e do cancelamento da sua linha telefônica.

No caso em exame, a demandante, menor, alega que tomou conhecimento de que havia sido contratado serviço de plano mensal vinculado ao seu CPF, porém, esta possui tão somente linha telefônica pré-paga de número (66) 99667-3747, ao qual é feita recarga semanalmente.

Diz que já registrou uma Reclamação junto ao Procon local, tendo a ré assumido a culpa e prometido efetuar o cancelamento do plano indevidamente contratado, bem como das faturas indevidas e que iriam reativar a linha telefônica pré-paga, contudo, até o presente momento nada fora resolvido.

Assevera a ausência de justo motivo para o cancelamento da sua linha telefônica pré-paga para plano mensal; cobrança de débito indevido e a dimensão do dano sofrido, razão pela qual, requereu a procedência dos pedidos.

Em análise ao feito, após o regular processamento do feito, a magistrada julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a demandada a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência da correção monetária a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação.

Contra essa decisão, a apelante defende que não procede o pedido de dano moral já que não houve ato ilícito, e sim exercício regular de direito (art.188, I, CC), razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, caso não seja este entendimento, requer a minoração do valor da condenação a título de danos morais.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

É fato incontroverso nos autos que a requerida/apelante cancelou a linha telefônica pré-paga da autora, ao argumento de existência de débitos em face da alteração para o plano mensal, contudo, a parte autora aduz que foi surpreendida com cobranças referente a um plano controle que relata não haver contratado.

Afirma que não requereu o cancelamento da sua linha pré-paga (66) 99667-3747, bem como, não solicitou a alteração do seu plano telefônico de pré-pago para um plano controle(mensal), ou seja, houve o cancelamento injustificado de sua linha telefônica.

Em defesa, a parte requerida/apelante sustenta que

em 27/05/2023, a parte autora realizou a alteração de seu plano Pré-pago para o plano Vivo Controle 4GB IV, pelo valor mensal de R$38,00 (trinta e oito reais), conforme comprova as telas sistêmicas anexada nos autos.

Ocorre que a requerida/apelante, ao apresentar sua contestação, não apresentou qualquer contrato realizado entre as partes, para comprovar que houve a alteração do plano de pré-pago para o plano controle (mensal), nem mesmo documentos pessoais da parte apelada que pudessem comprovar a solicitação/contratação dos serviços, se limitando apenas em anexar telas sistêmicas.

Ocorre que tais documentos não tem o condão de concluir pela solicitação/contratação dos serviços, tendo em vista que meras imagens projetadas de computador constituem prova unilateral, o que por si só, não servem para comprovação dessa contratação.

Assim, caberia à requerida/apelante, desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, inciso II do CPC, já que a parte autora/apelada seria impossível à produção de prova negativa da não contratação dessa alteração de plano da sua linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel.

Desse modo, na realização de suas atividades, cumpre a empresa evitar que clientes e terceiros venham a sofrer danos por condutas irresponsáveis, sob pena de se responsabilizar por dano que venha a causar.

Assim, a empresa requerida, ora apelante, está enquadrada no artigo 186 e 927 do Código Civil, estando obrigada a indenizar a autora por agir com negligência, imprudência e imperícia na prestação de seus serviços, logo, as cobranças feita pela demandada, que motivou o cancelamento da linha telefônica pré-paga da autora, é indevida, por se referir a serviço não contratado.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS –
CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO
–
DEVER DE INDENIZAR
– REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTEÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela empresa de telefonia, configurada no não cumprimento do quanto pactuado entre as partes, ocasionando a interrupção da prestação dos serviços, bem como pelos transtornos gerados ao consumidor em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de usufruir dos serviços contratados, configurando o dano moral.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima”
. (N.U 0000399-23.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021).

E do Tribunal Mineiro:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE -
CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE LINHA TELEFÔNICA - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MAJORAÇÃO DESCABIDA. - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. - Sendo suficiente o valor da reparação dos danos morais fixado no caso concreto, não há espaço para sua majoração”.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.22.006969-4/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS - APELANTE(S): MAXIMILLIANO ANGELO SOARES DOS PASSOS PEREIRA - APELADO(A)(S): TELEFONICA BRASIL S/A Data: 15/02/2022).

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibí-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser mantida, não merecendo reparos a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro, os honorários recursais de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024